Tribunal: TJSP
Processo: 2151000-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere pedido de envio de ofício ao INSS. Impossibilidade de, no caso, penhorar o salário ou aposentadoria dos devedores. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.